Tribunal: STF
Processo: Rcl 67288
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO JULGADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Elco Engenharia Ltda., em 11.4.2024, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região no Processo n. 0001149-64.2022.5.09.0008, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. As provas produzidas denotam que o reclamante não possuía as condições materiais e equipamentos próprios para a execução do seu trabalho e não assumia os riscos do seu próprio empreendimento. Os instrumentos de trabalho do autor pertenciam à reclamada, o que não se coaduna com a natureza do trabalho autônomo, na medida em que o trabalhador autônomo desenvolve suas atividades com ampla liberdade de ação quanto à execução dos serviços contratados, inclusive, assumindo os riscos da atividade, o que não se observou no caso sub judice, pois, como aduzido, toda a organização e estrutura utilizado por autor era fornecida pela reclamada. Neste contexto, apesar da existência de contrato de prestação de serviços, deve prevalecer a primazia da realidade sobre a forma, princípio que informa o Direito do Trabalho e o caráter das normas trabalhistas, para reconhecer o contrato de trabalho mantido entre as partes. Recurso ordinário do autor conhecido e provido” (fl. 2, doc. 11).



    2. A reclamante afirma que, “mesmo tendo havido um contrato de prestação de serviços de contabilidade prestado por uma empresa de contabilidade para uma empresa de engenharia elétrica, firmado entre pessoas jurídicas de atividades econômicas completamente diversas, ainda assim declarou vínculo empregatício entre as partes o acórdão da 4ª Turma do TRT da 9ª Região” (fl. 2, doc. 1).



    Salienta que “o Tribunal do Trabalho se arvorou em temas que o STF já pacificou, não só em recurso extraordinário com repercussão geral (nos autos do RE nº 958.252 – Tema 725 RG), mas também em ações de controle concentrado (ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3961 e ADI n. 5625)” (fl. 2, doc. 1).



    Ressalta que “em 04/03/19 foi firmado entre a ora reclamante e Ibere Jareta Assessoria Contábil ME (CNPJ: 12.599.731/0001-84), empresa representada pelo Sr. Ibere Jareta, um contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil e financeira, pelo prazo de 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses, sem exclusividade”(fl. 4-5). 



    Sustenta que a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho, no acórdão reclamado, “indiscriminadamente supôs fraude na contratação, sem apontar qualquer elemento de prova, em violação aos arts. 113 e 421 do CC/02 e 170 da CF/88, e equivocadamente onerou a Elco com o encargo de provar que a relação não ocorreu nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera que, “com base nos entendimentos proferidos pelo STF no julgamento da ADPF n. 324, da ADC n. 48, das ADI n. 3961 e n. 5625 e do RE n. 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica existente entre a Ibere Jareta Assessoria Contábil ME e a Elco Engenharia de Montagens Ltda. era empresarial, logo, não há que se falar em vínculo empregatício [entre as partes da reclamação trabalhista]” (fl. 17, doc. 1).



    Requer “liminar para suspender ou cassar integralmente a eficácia da decisão reclamada, declarando-se a inexistência da relação de emprego; e para suspender os autos n. 0001149-64.2022.5.09.0008 até o julgamento da presente reclamação” (fl. 21, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a reclamação, confirmando a liminar, se for o caso em decisão monocrática (art. 161, parágrafo único, do RISTF), b1) cassando-se definitivamente a decisão reclamada, ou, alternativamente, b2) determinando-se a aplicação do entendimento firmado na ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3961 e ADI n. 5625 e no RE no 958.252 – Tema 725 RG) b3) para, ainda ao final, confirmar a declaração da inexistência da relação de emprego” (fl. 21, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 , Tema 725.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie em exame, o Tribunal Regional do Trabalho invalidou o vínculo de prestação de serviços firmado entre as partes, reconhecendo o vínculo empregatício:



    “Discute-se a existência de vínculo de emprego entre as partes no período compreendido entre 04/03/2019 e 31/08/2022. 



    O contrato de trabalho é do tipo contrato-realidade, configurando-se por meio da simples prestação de serviços, desde que presentes os elementos fático-jurídicos ensejadores da relação de emprego. 



    Com efeito, é a realidade contratual que determina a configuração dessa peculiar relação jurídica, por aplicação do princípio da primazia daquela sobre a forma. 



    Vale dizer: a existência ou não de contrato de emprego depende da verificação da presença dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Na definição inscrita no art. 3º da CLT, empregado é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 



    Portanto, são os seguintes elementos que caracterizam o empregado: a) ser uma pessoa física; b) prestar serviços pessoalmente (pessoalidade); c) continuidade na prestação de serviços (não-eventualidade); d) dependência de outrem (subordinação); e) retribuição pecuniária pelo uso da sua força de trabalho (onerosidade).



    A ausência de apenas um deles é suficiente para se concluir que a relação havida entre as partes não encontra adequação naquele preceito celetista. 



    A seu turno, o trabalho autônomo, é marcado por algumas peculiaridades, tais como independência e liberdade na forma de prestação dos serviços, que se materializa, inclusive, na livre escolha dos horários em que o trabalhador coloca sua força de trabalho à disposição de um terceiro, além de liberdade na forma em que o serviço é prestado. 



    Portanto, o elemento fático-jurídico ‘subordinação’, necessário à caracterização do vínculo empregatício, não se faz presente na relação de trabalho autônoma (…)



    Analisando o contexto fático probatório dos autos, conclui-se que o reclamante trabalhava com pessoalidade, pois não há alegação da reclamada, nem mesmo prova, de que em algum momento do contrato o autor se fez substituir por outra pessoa. Ademais, o tratamento da ré era diretamente com o autor, como comprovam as procurações juntadas (fls. 589/592), e não com a empresa com ele constituída, ou com empregado a ela vinculado. 



    Igualmente, a prova da habitualidade está presente, uma vez que a testemunha Loren Camargo da Silva deixou claro que as ausências do autor deveriam ser previamente ajustadas e justificadas perante o sócio majoritário da empresa. Além disso, o preposto admitiu - e as testemunhas Luis Alberto Chibinski e Loren Camargo da Silva confirmaram - que o autor estava diariamente presente na sede da empresa, durante o horário de funcionamento, o que comprova a não eventualidade. 



    De todo modo, observo que o fato de eventualmente o autor trabalhar a partir de sua casa não desnatura a relação de trabalho, pois, nos termos do art. 6º, da CLT, ‘Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego.’



    A onerosidade da prestação do serviço é incontroversa e confirmada pelos comprovantes de pagamento juntados aos autos, às fls. 314/397, sendo certo que o salário variável é plenamente admitido no âmbito da relação de emprego. 



    Ainda, a exclusividade não é requisito para a configuração do vínculo de emprego, de modo que a incontroversa prestação de serviços para terceiros durante a contratualidade não afasta o vínculo de emprego. 



    Por fim, a subordinação ao sócio gerente foi comprovada pela prova documental (organograma da empresa, fls. 561 e 572/573), bem como pela prova oral, uma vez que as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o autor prestava contas ao Sr. Luiz Felipe Nishimura. (…)



    Do contexto probatório dos autos extrai-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços, contudo, no plano dos fatos, o reclamante exercia suas atividades de modo pessoal, com habitualidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação.



    Diante do exposto, deve ser reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, no período compreendido de 4/3/2019 a 31/08/2022.



    Dou provimento ao recurso para declarar o vínculo de emprego entre as partes no período de 4/3/2019 a 31/08/2022 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise dos demais tópicos decorrentes da declaração de vínculo de emprego, como se entender de direito, sob pena de supressão de instância, prejudicada a imediata apreciação” (fls. 10-16, doc. 11).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 62.801-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (DJe 21.11.2023). 



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.015- AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora